Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-76.2022.8.11.0092
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000716-76.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CILSON JOAQUIM DA SILVA - CPF: 689.453.701-10 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA DA SILVA - CPF: 054.360.841-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000716-76.2022.8.11.0092

APELANTE: CILSON JOAQUIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9°, DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – LESÕES CORPORAIS CONSTANTES EM EXAME DE CORPO DE DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo exame de corpo de delito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Cilson Joaquim da Silva à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, como incurso no artigo 129, §9°, do Código Penal, com os efeitos da Lei n. 11.340/2006 (id. 222093181).

Inconformada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação ao crime do art. 129, §13o do Código Penal, tendo em vista a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (id. 222092732).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 222092734).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 231162155).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Em síntese, o apelante requer a absolvição, sustentando insuficiência probatória. Alega que
“a prova colhida em juízo mostrou-se frágil e precária para embasar decreto condenatório.
”

(sic - id. 222092732).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“(...)
1. DO FATO DELITIVO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data de 07 de agosto de 2022, por volta de 11h00min, em residência particular, localizada na Rua Nascente Taquari, no 49, município e comarca de Alto Taquari/MT, o denunciado
Cilson Joaquim da Silva
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima
Luciana da Silva
, sua irmã, provocando as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito (Id. 95734633).

2. HISTÓRICO DOS FATOS

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data e local acima descritos,
Cilson Joaquim da Silva
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal ou a saúde de Luciana da Silva, sua irmã.

Na data dos fatos, por volta das 11h00min, a vítima convidou os seus irmãos, sendo as pessoas de Luciano da Silva e o denunciado
Cilson Joaquim da Silva
para almoçarem em sua residência.

No decorrer da confraternização, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima por motivos de somenos importância, ocasião em que, nervoso e enfurecido,
Cilson Joaquim da Silva
desferiu pedras contra a vítima, vindo a acertar o seu joelho, causando-lhe as lesões corporais descritas no Exame de Corpo de Delito (Id. 95734633).

Por fim, antes de deixar o local, o denunciado ainda ameaçou a vítima Luciana da Silva, afirmando que se encontrasse na rua, jogaria o carro para cima da mesma.

Desse modo, o denunciado
Cilson Joaquim da Silva
ofendeu a integridade corporal ou a saúde de
Luciana da Silva
, sua irmã.

3. DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
Cilson Joaquim da Silva
como incurso nas disposições do
art. 129, § 9o do Código Penal
, com as implicações da
Lei no 11.340 de 2006
.”
(Sic – id. 222092692).

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 222092183), Exame de Corpo de Delito e Mapa topográfico das Lesões (id. 222092191), além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

A vítima Luciana da Silva, perante autoridade policial, quando perguntado como ocorreram os fatos e as agressões sofridas, relatou:

“(...) QUE estava em sua casa ontem, na parte da tarde, quando chegou o seu irmão Cilçon de tal para almoçar, já que ela estava preparando um caldo de mocotó; Que, ela diz que eles consumiram bebidas alcoólicas; Que, ela diz que, em determinado momento daquela reunião, seu irmão ficou implicando com um filho dela, e o garoto teria dito a ele que, além de ele comer todos os dias na casa de sua mãe, ainda teve coragem de levar carne da casa dela sem conhecimento de ninguém; Que, ela diz que, nesse momento, o Cilçon, seu irmão, já estava bêbado e foi falar com ela a respeito, ao que ela respondeu que tinha sido ele mesmo quem tinha subtraído pedaços de carne na geladeira dela, pois seu filho tinha visto na geladeira dele os pedaços de carne, o que ele negou; Que, isso foi o bastante para ele sair do sério e começaram uma discussão onde acabou por ele arremessar pedras contra ela, acertando o seu joelho direito com uma lajota e, antes de ir embora, ainda disse a ela que se a visse na rua, ia jogar o carro pra cima dela; Que, ela diz que após as agressões, ele se retirou de sua casa; Que, ela diz que na manhã de hoje foi até o hospital para atendimento, já que sente muita dor no local onde foi atingida pela pedrada; Que, requer neste ato MEDIDAS PROTETIVAS contra o seu agressor.”
(sic – id. 222092186).

Em sede judicial, a vítima voltou a afirmar que foi agredida fisicamente pelo apelante, afirmando “
que no dia dos

fatos

ele me deu empurrão, cai no portão, aí ele tirou o carro de frente a minha casa e ele veio com uma tijolada, deu uma tijolada em mim. Aí foi onde acertou o meu joelho
” (Sic – id. 222093182).

No mesmo sentido, foi o depoimento do informante Daniel da Silva, ao ser ouvido em juízo, afirmou,
“
que no dia dos fatos estavam na casa de sua mãe, seu tio Luciano e seu tio Cilson, e que em certo momento começou uma discussão com seu tio Luciano, sua mãe pediu para que eles não brigassem em sua casa, momento em que seu tio Luciano foi embora. Na ocasião o denunciado achou ruim e empurrou a vítima Luciana que caiu sobre o portão e posteriormente ele jogou um tijolo no joelho dela.”
(Sic – id. 231162155).

Ao ser ouvido somente na fase inquisitorial, ante a sua ausência na audiência de instrução, onde foi decretado a sua revelia, o apelante Cilson Joaquim da Silva, afirmou que empurrou a vitima, com o intuito de se defender, bem como negou ter agredido a vitima de qualquer outra forma:

“(...) QUE é irmão da pessoa de Luciana da Silva e que, no dia dos fatos, ele e mais outro irmão, o Luciano de tal estavam na casa de Luciana e eles consumiram bebidas alcoólicas; Que, ele diz que a Luciana, em determinado momento, começou a discutir com o outro irmão deles e ele então diz ter entrado no meio a fim de separá-los; Que, ele diz que ela saiu depois de parar a discussão com seu irmão, foi para a rua; Que, logo em seguida ela voltou e ainda estava muito alterada e partiu novamente para cima dele e ele então a empurrou, ms só com o intuito de se proteger das investidas dela; Que, ele diz que foi isso o que aconteceu; Que, diz que logo em seguida foi embora da casa dela; Que, ele diz que em momento algum chutou a perna dela ou a agrediu de qualquer outra forma; Que, nega também que tenha ameaçado ela de alguma maneira; (...).”
(Sic – id. 222092653).

Aliado ao depoimento da vítima está o exame de corpo de delito acostado aos autos onde descreve que a vitima apresentou ferimento na região do
joelho direito
,
escoriações lateral do joelho

(Sic – id. 222092191).

Destaca-se, que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos nos autos.

A propósito:

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.”
(N.U 1000697-35.2021.8.11.0018, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Dessa forma, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o depoimento apresentado pela vítima, pelo informante e o exame de corpo de delito anexado aos autos, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Cilson Joaquim da Silva, nos termos da sentença.

À vista do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024